Tribunal: TJPA
Processo: 0031106-81.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES â ART. 157, Â§ 2Âº, II DO CPB â RECURSO DA DEFESA â DOSIMETRIA â PENA BASE AFERIDA EM RAZÃES INIDÃNEAS â POSSIBILIDADE â MODULADOR DA CULPABILIDADE INADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO CONVENIENTE A READEQUAÃÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÃNIMO DE 04 ANOS DE RECLUSÃO - INTELIGENCIA DA SUMULA 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DA MENORIDADE PENAL - PLAUSIBILIDADE â REU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE Ã ÃPOCA DOS FATOS INCIDÃNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE QUE NÃO PODE SER APLICADA POR FORÃA DA SUMULA 231 DO STJ - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR DA PENA BASE AO PATAMAR MÃNIMO E RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE (ART. 65, I DO CPB), QUE NÃO PODE SER APLICADA EM FACE DO IMPEDIMENTO DA SUMULA 231 DO STJ.SEGUINDO O RÃU CONDENADO A PENA DE 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO E 26 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - DECISÃO UNÃNIME.I - Em anÃ¡lise a fundamentaÃ§Ã£o apresentada quanto ao vetor judicial da culpabilidade, observou-se que as razÃμes ali apresentadas, nÃ£o atendeu, de modo satisfatÃ3rio, as regras legais estabelecidas, claudicando em seu conteÃºdo, sendo temerÃ¡rio a manutenÃ§Ã£o desse vetor desfavorÃ¡vel;II - Estando autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos, a manutenÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o do acusado Ã© medida que se impÃμe. Contudo, o juÃzo singular, em que pese ter a observado e aplicado a atenuante da confissÃ£o, deixou de reconhecer que o rÃ©u era menor a Ã©poca dos fatos, o que deve ser corrigido nesse Ã¢mbito, sem, contudo, alterar o quantum final da pena aferida, em face da intransponibilidade da sÃºmula 231 do STJ, que veda que a reprimenda figura abaixo do patamar mÃnimo nessa fase;III - Logo, se do corpo probatÃ3rio emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisÃ£o sancionatÃ3ria do juÃzo singular, devendo, com isso, ser mantido o decisum que condenou o rÃ©u a pena de 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO E 26 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO;IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 00311068120178140401.
APELANTE: RENAN SANTOS DE OLIVEIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES - ART. 157, § 2º, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DOSIMETRIA - PENA BASE AFERIDA EM RAZÕES INIDÔNEAS - POSSIBILIDADE - MODULADOR DA CULPABILIDADE INADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO CONVENIENTE A READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO DE 04 ANOS DE RECLUSÃO - INTELIGENCIA DA SUMULA 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DA MENORIDADE PENAL - PLAUSIBILIDADE - REU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE Á ÉPOCA DOS FATOS INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE QUE NÃO PODE SER APLICADA POR FORÇA DA SUMULA 231 DO STJ - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO E RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE (ART. 65, I DO CPB), QUE NÃO PODE SER APLICADA EM FACE DO IMPEDIMENTO DA SUMULA 231 DO STJ.SEGUINDO O RÉU CONDENADO A PENA DE 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO E 26 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Em análise a fundamentação apresentada quanto ao vetor judicial da culpabilidade, observou-se que as razões ali apresentadas, não atendeu, de modo satisfatório, as regras legais estabelecidas, claudicando em seu conteúdo, sendo temerário a manutenção desse vetor desfavorável;
II - Estando autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe. Contudo, o juízo singular, em que pese ter a observado e aplicado a atenuante da confissão, deixou de reconhecer que o réu era menor a época dos fatos, o que deve ser corrigido nesse âmbito, sem, contudo, alterar o
quantum
final da pena aferida, em face da intransponibilidade da súmula 231 do STJ, que veda que a reprimenda figura abaixo do patamar mínimo nessa fase;
III - Logo, se do corpo probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisão sancionatória do juízo singular, devendo, com isso, ser mantido o
decisum
que condenou o réu a pena de
05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO E 26 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO;
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Bitar.
Belém, 17 de maio de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

RENAN SANTOS DE OLIVEIRA,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de
05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 26 DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, por infringência do artigo 157, § 2º, II DO CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou que fosse reconhecida a circunstância atenuante da menoridade, e efetivamente aplicada na pena final mensurada.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para rever a pena base aferida, e reconhecer a atenuante da menoridade.

À revisão.

É o relatório.
VO T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Da análise dos autos, no dia 24 de dezembro de 2017, a vítima Misael Gonçalves dos Reis encontrava-se no ponto de ônibus, localizado na Avenida Padre Eutiquio, no bairro Campina, quando foi abordado pelo denunciado RENAN SANTOS DE OLIVEIRA, o qual, empunhando um simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, anunciou o assalto, tendo seu comparsa subtraído um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy J1, cor preto. Após a prática, delitiva os agentes do fato empreenderam fuga do local. Todavia, ao perceberem que a arma utilizada era de brinquedo, alguns populares começaram a perseguir os assaltantes, sendo que, no meio da perseguição, o comparsa do denunciado conseguiu entrar em um veículo conduzido por um terceiro, que estava dando apoio à ação criminosa.

O acusado, por sua vez, jogou o celular da vítima em via pública, de modo a ser recolhido por um taxista que passava pelo local, tendo devolvido à vítima. Em seguida, a Polícia Militar chegou ao local e efetuou a prisão do denunciado, razão pela qual foi este conduzido à Seccional da Polícia para a tomada das medidas legais cabíveis. O acusado foi preso em flagrante delito, sendo encaminhado à Audiência de Custódia, na qual foi homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva, conforme às fls. 57/58. A denúncia foi protocolada em 31 de janeiro de 2018, tendo sido recebida neste Juizo no dia 02 de fevereiro de 2018, com determinação de citação do réu para apresentar resposta à acusação, nos termos do art. 396 do CPP.

Devidamente processado o réu
RENAN SANTOS DE OLIVEIRA, foi condenado a
pena de
05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 26 DIAS-MULTA,
por infringência do artigo 157, § 2º, II DO CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

TESE DEFENSIVA

Em suas razões, a defesa pugnou que fosse reconhecida a circunstância atenuante da menoridade, e efetivamente aplicada na pena final mensurada.

Destarte o apelo defensivo, necessário transcrever o trecho controvertido no
decisum
objurgado, no que diz respeito a dosimetria adotada, senão vejamos:
(...) Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena
-base
do acusado em 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1°, do Código Penal). O réu não apresenta circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, por sua confissão espontânea perante este Juízo. Com isso, reduzo a pena base do acusado em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias multa, restando em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa. Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de
2 (duas) pessoas.
Deste modo, confirmada a causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 1/3 (um terço),
FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSAO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS MULTA,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1°, do Código Penal).
Regime inicial:
Fixo o
regime inicial semiaberto
para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, §2°, b, do CPB, tendo em vista que os critérios previstos no art. 59 do CPB indicam grave culpabilidade do réu (...).

Em análise a fundamentação apresentada quanto ao vetor judicial da culpabilidade, observou-se que as razões ali apresentadas, não atendeu, de modo satisfatório, as regras legais estabelecidas, claudicando em seu conteúdo, sendo temerário a manutenção desse vetor desfavorável.
(...) 1. A culpabilidade, além de pressuposto de imposição da pena, é tomada como fator diretamente relacionado ao grau de intensidade da resposta penal: quanto mais culpável o agente, quanto mais censurável for sua conduta, maior deverá ser a quantidade da sanção penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça motivou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social dos agentes, demonstrando, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade de suas condutas. (¿) (RHC 122870, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 23-11-2016 PUBLIC 24-11-2016).

Em outras palavras, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Na espécie, as instâncias de origem não apreciaram concretamente a intensidade da reprovação penal, deixando de minudenciar a maior reprovabilidade da conduta praticada, assentando apenas, de forma genérica, que dita circunstância restou evidenciada, de modo a merecer reprovação a conduta do agente, em evidente afronta ao art. 93, IX, da CF¿88, que exige a motivação das decisões judiciais. Portanto, necessário o decote do vetor desfavorável da culpabilidade, readequando a pena base ao patamar mínimo, ou seja, 04 ANOS DE RECLUSÃO.

Noutro ponto, restou incontroverso que o réu, a época dos fatos, era menor de 21 anos de idade (fls. 31). Contudo, por força da sumula nº 231 do STJ, a pena base não pode figurar abaixo do mínimo legal. Dessa maneira, em que pese o réu ter confessado o crime e ser menor a época do faro, a pena não poderia ser detratada, permanecendo aferida em seu patamar mínimo, 04 ANOS DE RECLUSÃO.

Destarte, os argumentos
ut supra
, o juízo aplicou a razão de 1/3 na pena provisória mensurada (04 ANOS DE RECLUSÃO), alcançando o
quantum
de 05 ANOS, 04 MESES E 26 DIAS MULTA, em face da presença da qualificadora do concurso de agentes (art. 157, § 2º II do CP). O regime para essa quantidade de pena é o SEMIABERTO (art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB).

A instrução processual demonstrou que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante, foi o protagonista do delito em discussão. Melhor dizendo, percebe-se que o intuito do recorrente é ludibriar a justiça com o objetivo de afastar uma condenação pela prática criminosa. O estímulo para o crime em comento foi a intenção de despojar a vítima de seus bens. Em suma, comprovado extreme de dúvidas o
animus furandi
e a efetiva subtração patrimonial, não há dúvidas acerca da configuração do delito. Desta forma, de rigor manter a condenação.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para manter a condenação do réu
RENAN SANTOS DE OLIVEIRA, a pena de
05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 26 DIAS-MULTA,
por infringência do artigo 157, § 2º, II DO CPB, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de maio de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator